Tribunal: TJDFT
Processo: 0730398-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730398-43.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO DA SILVA VICENTE AGRAVADO: 99PAY S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO RICARDO DA SILVA VICENTE, contra a r. decisão de ID 243812095, proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0738683-22.2025.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de 99PAY S.A., que indeferira o pedido de tutela provisória para desbloquear a conta bancária do autor na plataforma da agravada e, consequentemente a liberação do valor de R$ 21.739,70 (vinte e um mil setecentos e trinta e nove reais e setenta centavos). Em suas razões recursais (ID 74379216), o recorrente relata que celebrou contrato de empréstimo bancário, no montante de R$ 21.739,70 (vinte e um mil setecentos e trinta e nove reais e setenta centavos), com o objetivo de adquirir um veículo. Afirma que (p)or orientação de terceiros e promessas de maior rentabilidade e facilidades operacionais, optou por abrir conta digital junto à plataforma da 99Pay S.A., empresa agravada, para o depósito e movimentação dos recursos provenientes do empréstimo. Sustenta que, horas depois de depositar o valor, teve a conta e o saldo bloqueados pela instituição, sem qualquer aviso ou notificação, fato que teria frustrado a aquisição do automóvel. Ao buscar informações sobre o ocorrido, recebera repostas evasivas sobre o motivo do bloqueio. Aduz que segue pagando juros e encargos sobre o empréstimo bancário contratado, mesmo sem acesso ao valor, bloqueado pela agravada. Afirma a origem lícita dos recursos e alega que a ação da agravada é abusiva e infringe o dever de informação e a boa-fé contratual. Afirma que resta comprovada a probabilidade do direito, em razão da indicação da origem lícita do recurso depositado junto à instituição agravada, e que a urgência está presente, pois está sujeito ao pagamento de juros e parcelas do empréstimo sem, contudo, poder acessar o valor que lhe foi disponibilizado. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o desbloqueio da conta do agravante junto à plataforma 99Pay, com a fixação de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar o r. decisum, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Preparo recolhido (ID 74383773). Esta Relatoria, conforme decisão de ID 74437712, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravado em contrarrazões oferecidas em ID 75393128, sustenta preliminar de inépcia do recurso, por ausência de impugnação específica. Aduz que realizou bloqueio preventivo na conta do agravante, nos termos permitidos pela cláusula 2.11 dos termos de uso de seus serviços, em razão de movimentação suspeita, considerando depósito de alto valor e incompatível com a renda declarada pelo agravante. No petitório de ID 76276395, o agravante informa que a agravada desbloqueou os valores retidos em favor do agravante e que, portanto, não há mais interesse recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em manifestação acostada em ID 76276395, o recorrente afirma não haver mais interesse recursal, porquanto o valor bloqueado pela agravada lhe fora transferido, motivo pelo qual o processo de origem deverá prosseguir apenas em relação aos danos morais pleiteados. A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão da parte, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, sobretudo pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial. Na hipótese em exame, o recorrente pretendia exatamente o desbloqueio dos valores retidos pela agravada, de modo que, com a transferência do numerário para o agravante, tem-se a perda do objeto do agravo de instrumento, porquanto já satisfeita a sua pretensão. Uma vez prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente do seu objeto, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025 às 12:43:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora